Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707950-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Opõe ADILSON MIRANDA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA embargos de declaração contra a decisão monocrática (id 33578369) que não conheceu do seu agravo de instrumento por preclusão. Em suas razões (id 33918454), os embargantes aduzem, em suma, a existência de omissão no decisum quanto ao fato de que a parcela incontroversa existente nos autos, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$32.233,80, encontra-se preclusa diante da não interposição recurso nesse ponto por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de imediato pagamento, sob pena de violação ao art. 535, §4o, do CPC. Bem como, ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, RE 1.205.530, Tema 28. Repisam ainda a tese de que o juízo a quo incorreu em erro de fato ao entender pelo sobrestamento dos autos originários até o julgamento do AGI 0700050- 47.2022.8.07.0000. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar os defeitos apontados e conhecer o agravo de instrumento. Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id 34224861). É o relato do necessário. Decido. Com efeito, evidencia-se que o presente recurso também não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por ausência de impugnação específica e razões dissociadas. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida ou a sua integração. Dessa forma, o recurso se compõe de duas partes distintas sob o aspecto de conteúdo: a) a declaração expressa sobre a insatisfação com a decisão (elemento volitivo); b) os motivos dessa insatisfação (elemento de razão ou descritivo). Sem a vontade de recorrer não há recurso. Essa vontade deve manifestar-se de forma inequívoca, sob pena de não conhecimento. Não basta somente a vontade de recorrer, sendo imprescindível a dedução das razões (descrição) pelas quais se pede novo pronunciamento jurisdicional sobre a questão objeto de recurso, à luz do princípio da dialeticidade. Na hipótese em julgamento, a decisão embargada não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos agravantes por preclusão, uma vez que inexistiu impugnação tempestiva quanto a necessidade de preclusão da decisão anterior de id 109995507, senão vejamos (id 33578369 – págs. 02/03): “Compulsando os autos originários, infere-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida em 30/11/2021, condicionou expressamente o prosseguimento do feito à preclusão, senão vejamos (id 109995507): (...) Não obstante, contra esse decisum apenas o Distrito Federal interpôs recurso, no qual a Desembargadora Eventual, apesar de indeferir o pedido de efeito suspensivo, reconheceu aludida circunstância (AGI 0700050-47.2022.8.07.0000 – id 31890292): ‘Como se vê da decisão agravada, eventual prosseguimento dos cálculos do valor devido com aplicação do índice que o agravante alega ser incorreto restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente após a resolução definitiva do presente recurso. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo.’(g.n) Por sua vez, sobreveio a decisão agravada que tão somente ratificou os termos da decisão anterior, impondo assim, para o regular trâmite do cumprimento de sentença, o trânsito em julgado do AGI 0700050-47.2022.8.07.0000. Nesse contexto, ausente impugnação tempestiva quando a necessidade de preclusão da decisão de id 109995507, o presente agravo de instrumento se revela manifestamente inadmissível.” Todavia, os embargantes sequer ventilaram os supratranscritos fundamentos. Em verdade, a pretexto da existência de uma suposta omissão, limitaram-se indevidamente em revolver o mérito do agravo de instrumento e atacar a decisão do juízo a quo, descumprido o seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão ora recorrida. Desse modo, o não conhecimento dos aclaratórios pela manifesta inadmissibilidade é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com fulcro no art. art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora